Tribunal: TJMT
Processo: 1008673-76.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008673-76.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADRIANO ROBERTO ALVES - CPF: 485.114.801-10 (RECORRENTE), RODRIGO VECHIATO DA SILVEIRA - CPF: 286.626.978-01 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. PASSAGEM AÉREA.
PASSAGEIRO COM COVID-19. IMPOSSIBILIDADE DE EMBARQUE.
JUNTADA DE EXAME EM RECURSO. POSSIBILIDADE.

AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRETENSÃO DE DANOS MATERIAIS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SOLICITAÇÃO ADMINISTRATIVA DE REEMBOLSO DAS PASSAGENS NÃO ATENDIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL DEVIDO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO DIREITO DA PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZOS AO CONSUMIDOR. ARTIGO 251-A DA LEI N. 14.034/2020. DANO MORAL INOCORRENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A juntada de documentos com a apelação é possível, desde que respeitado o contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 397 do CPC. (REsp nº 980.191/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, in DJe 10/3/2008).

A relação jurídica entre as partes é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a agência de viagens, como plataforma de venda de passagens aéreas, enquadra-se no art. 3º do referido diploma legal, enquanto o autor, evidente consumidor, é o tomador da prestação como usuário final, nos termos do art. 2º do mesmo diploma legal.

A empresa Reclamada que não efetua o reembolso dos valores pagos pelas passagens aéreas dentro do prazo previsto em lei, mesmo após reclamação na esfera administrativa, comprovando a contaminação por covid, age negligentemente e gera a obrigação de reembolsar o valor das passagens aéreas adquiridas pelo consumidor no valor integral.

Ausente prova de que a parte Reclamada tenha maculado a honra ou outros atributos da personalidade dos autores, o dano moral não restou configurado.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1008673-76.2023.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

2º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Adriano Roberto Alves

Recorrido(s):

Latam Airlines Group S/A

Tam Linhas Aereas S/A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de abril de 2024

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, SUGIRO A IMPROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.”.

PRELIMINAR -

JUNTADA DE DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL

Colendos Pares;

Tendo em vista que o contraditório foi exercido com relação aos documentos apresentados em sede de embargos e reiterado junto às razões recursais do Reclamante, com a intimação para apresentação das contrarrazões da Reclamada, e esta se manteve silente não impugnando tal documento, transcorrendo in albis o prazo, o referido documento deve ser utilizado para fundamentar o julgamento.

Diante disso, entendo que deve incidir a regra prevista no art. 397, do CPC,
in verbis
:

“É lícito às partes,
em qualquer tempo
, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados,
ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos
.”

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça sobre a relativização da regra do citado artigo, permitindo a juntada de documentos na fase recursal, desde que respeitado o contraditório:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUNTADA
DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 397 DO CPC.
DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ.

‘
A juntada de documentos com a apelação é possível, desde que respeitado o contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 397 do CPC
.’ (REsp 980.191/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Dje de 10/3/2008).”(STJ – 4ª Turma. AgRg no AREsp 101873 / SP. Rel. Min. Raul Araújo. DJE 28.06.2012).

“PROCESSUAL CIVIL. FASE RECURSAL. DOCUMENTOS QUE NÃO PODEM SER QUALIFICADOS COMO NOVOS OU RELACIONADOS A FATO SUPERVENIENTE. JUNTADA APÓS A SENTENÇA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 397 DO CPC. ALÍNEA "C". NÃO-DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. 1. Controverte-se nos autos a possibilidade de juntada, em fase recursal, de documentos que não ostentam condição de novos ou se refiram a fatos supervenientes. 2. O STJ possui entendimento de que a interpretação do art. 397 do CPC não deve ser feita restritivamente. Dessa forma, à exceção dos documentos indispensáveis à propositura da ação, a mencionada regra deve ser flexibilizada. 3. O grau de relevância do conteúdo dos documentos que se pretende juntar após a sentença do juízo de 1º grau influi na formação do convencimento do órgão julgador, relacionando-se ao mérito do pedido. Por essa razão, não pode ser utilizado para justificar, de forma autônoma e independente, a decisão a respeito de sua inclusão nos autos. 4. De todo modo, mantém-se obrigatória, após a juntada dos documentos nesse contexto, a observância ao princípio do contraditório .”(REsp 1070395/RJ, Relator REsp 1070395 / RJ. Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN. SEGUNDA TURMA. DJe 27/09/2010).

Passo a análise do mérito.

VOTO - M É R I T O:

No presente caso, o reclamante assevera que em 17/02/2021 comprou três passagens aéreas para 23/09/2021 trecho Cuiabá/MT a São Paulo/SP.

Ocorre que em 20/09/2021 foi diagnosticado com COVID-19
, ainda sofrendo graves efeitos em razão da Pandemia do COVID-19, tal fato impossibilitou o Requerente de manter a viagem programada, e, por isso, solicitou o cancelamento e reembolso integral do valor pago pelos bilhetes aéreos diante da quarentena determinada pelo médico.

Contudo, até o ajuizamento da ação, o ressarcimento integral não havia sido realizado, nem mesmo disponibilizado crédito.

Pois bem. Deve ser ressaltado que, conforme relatos da inicial, em razão da pandemia do COVID-19, o autor acometido pela doença solicitou o cancelamento de sua passagem aérea, bem como o reembolso do valor desembolsado, pois estaria em quarentena obrigatória para reestabelecimento físico( id 199692805).

Logo, a pandemia do Coronavírus – Covid 19 afetou o contrato firmado, inviabilizando o seu cumprimento, em razão do adoecimento dos passageiros que a fim de evitar maior contaminação informaram a cia aérea e solicitaram o reembolso.

Conforme o artigo 3º da Lei nº 14.034/20, em caso de cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021, será devido o reembolso do valor da passagem aérea ao consumidor, no prazo de 12 meses, contados da data do voo cancelado.

Do mesmo modo no caso de o consumidor desistir do voo, vejamos o § 3° do mesmo artigo:

§ 3º

O consumidor que desistir de voo com data de início no período entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 poderá optar por receber reembolso, na forma e no prazo previstos no caput deste artigo, sujeito ao pagamento de eventuais penalidades contratuais, ou por obter crédito, perante o transportador, de valor correspondente ao da passagem aérea, sem incidência de quaisquer penalidades contratuais, o qual poderá ser utilizado na forma do § 1º deste artigo.

(Redação dada pela Lei nº 14.174, de 2021)

Com efeito, restou evidenciado que a reclamada extrapolou o prazo previsto para reembolso a parte reclamante, bem como que cobrou tarifa abusiva ao reembolsar apenas R$ 70,93, situação que constitui falha na prestação do serviço, tendo esta que ingressar com a presente ação para o recebimento dos valores pagos.

Devendo ser restituído o valor integral diante da ausência da prestação de serviços por ocorrência de reflexos da COVID-19, portanto pendente ainda de ressarcimento o valor de R$ 6.691,99.

Conforme jurisprudência ao caso:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MATERIAL E MORAL. CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA PELO CONSUMIDOR EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DE FORÇA MAIOR. COMPROVAÇÃO DE ACOMETIMENTO DA PARTE AUTORA POR DOENÇA. NEGATIVA DA COMPANHIA AÉREA NA DEVOLUÇÃO DO VALOR DAS PASSAGENS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. IRRESIGNAÇÃO DA COMPANHIA AÉREA. 1- A controvérsia cinge-se à legalidade da retenção do valor das passagens e se de tal conduta originou danos extrapatrimoniais. 2- Negativa da ré quanto a devolução integral dos valores que restou incontroversa, justificando a companhia aérea que as passagens foram adquiridas em valor promocional que não permite reembolso. 3- Atestado médico juntado que comprova o acometimento de doença severa, necessitando de acompanhando médico assíduo e uso de medicação controlada, justificando o cancelamento da viagem pela requerente. 4- Abusividade da conduta da ré, uma vez que configura renúncia ao direito do consumidor e torna ineficaz a sua opção pelo reembolso dos valores pagos. Aplicação do artigo 51, incisos I e II do CDC. 5- Demostrado nos autos motivo de força maior, fazem jus os autores à restituição integral dos valores pagos. 6- Dano moral configurado. 7- Negativa indevida da ré na devolução dos valores que configura violação a direitos da personalidade. Verba no valor de R$ 4.000,00 que se mostra adequada às circunstâncias do caso concreto e dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. 8- Majoração dos honorários advocatícios em grau recursal. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-RJ - APL: 01508982220208190001, Relator: Des(a). JOÃO BATISTA DAMASCENO, Data de Julgamento: 09/03/2022, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/03/2022)

Entendimento este também das Turmas Recursais do Mato Grosso veja-se:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. PASSAGEM AÉREA. PASSAGEIROS COM COVID-19. IMPOSSIBILIDADE DE EMBARQUE. PEDIDO DE REMARCAÇÃO NÃO ATENDIDO. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO DIREITO DA PERSONALIDADE. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso restou incontroverso que a parte Autora adquiriu passagens aéreas para seu filho Décio Matoso Neto e seu genro Michael Jager, com partida de Hamburgo na Alemanha e destino a Cuiabá/MT, em 26/12/2021 e retorno em 16/01/2022, no valor de R$ 19.779,89, sendo uma entrada de R$ 1.859,54 e mais 9 parcelas no cartão de crédito no valor de R$ 1.991,15.

2. Ocorre que, em 13/01/2022, o Autor Décio Matoso testou positivo para COVID-19, não tendo realizado o embarque na data prevista, já o Autor Michael Jager realizou o embarque para a escala em São Paulo/SP, todavia, foi exigido um novo exame, desta vez, com resultado positivado, não realizando o restante da viagem, ficando em quarentena na referida cidade.

3. Aduz que, a partir destes fatos, buscaram as empresas Reclamadas para proceder com a remarcação das passagens aéreas, no entanto, não obtiveram êxito, tendo, por fim, o Autor Michael Jager conseguido remarcar a passagem aérea, no entanto, lhe foi cobrado taxa de remarcação no valor de R$ 2.397,36, já o Autor Décio Matoso teve que adquirir novas passagens no valor R$ 4.600,00, ante a inércia das empresas na resolução do problema.

4. Nas razões recursais, os Recorrentes pugnam pelo recebimento de indenização por dano moral, sob o argumento de que as diversas tentativas de resolução na via administrativa não foram atendidas, fundamentando que a situação vivenciada extrapola o mero dissabor, pois não foi fornecido um serviço adequado ao consumidor.

5. Em que pese as alegações Autorais,
verifica-se a viagem inicialmente programada foi inviabilizada em razão da contaminação dos passageiros com o vírus da COVID-19
e entendo que, apesar das tentativas de remarcação, resta ausente a prova de que a empresa aérea tenha maculado a honra ou outros atributos da personalidade dos Autores, pois é cediço que as empresas aéreas se encontravam abalroadas após o período de auge da pandemia, em razão dos milhares de solicitações de remarcação/cancelamento em todo o país.

6. Portanto, a meu ver, conclui-se que a situação vivenciada, no caso concreto, não é suficiente a gerar dano moral (passível de compensação), pois não há comprovação de descaso ou de sequela mais grave (ao seio familiar, social ou profissional) nem de efetiva ocorrência de prejuízo, muito menos de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a quaisquer atributos da personalidade do passageiro.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos da inicial para CONDENAR as reclamadas a restituir, de forma solidária, a quantia dispendida pelos autores DÉCIO e MICHAEL, correspondente a R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais) ao autor Décio e R$ 2.397,36 (dois mil trezentos e noventa e sete reais e trinta e seis centavos) ao autor Michael, ambos com correção monetária, indexada pelo INPC, a incidir a partir do desembolso e juros simples de mora de, 1% ao mês, a partir da citação. Ainda, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA do pedido a título de danos morais, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos - Juiz de Direito - Relator

(N.U 1068966-46.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma Recursal, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 20/09/2023)

Quanto ao dano moral, melhor sorte não assiste, pois não há provas de que a empresa aérea tenha maculado a honra ou outros atributos da personalidade do autor, bem como que os fatos ocorreram durante a pandemia do COVID-19 o dano moral não restou configurado.

Ante ao exposto
conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e condeno a reclamada a ressarcir o valor integral pendente de R$ 6.691,99 com correção monetária, indexada pelo INPC, a incidir a partir do desembolso e juros simples de mora de, 1% ao mês, a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2024